Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737984-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GREMIO RECREATIVO CULTURAL, CARNAVALESCO UNIDOS DO RIACHO FUNDO, REINALDO MARINHO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELOS EXECUTADOS. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL NOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. LEGITIMIDADE. CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE DESCONFORME JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTE ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR, DO TRIBUNAL LOCAL E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS NO SENTIDO DO DECIDIDO. PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, transitando em compasso com a execução arrostada até a resolução do pedido nela formulado, estando sujeita, inclusive, a preparo. 2. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser distribuídos por dependência, medida a cargo do embargante, pois descerram ação autônoma de natureza incidenta, conquanto aviados e endereçados aos autos da própria execução embargada, mas formulados sob essa conformação, o equívoco procedimental pode ser relevado mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a desconformidade da formulação pode ser objeto de correção, com o encaminhamento da peça processual à distribuição, sempre a cargo do embargante. 3. A autorização de desentranhamento da peça de embargos do devedor, tempestivamente formulados, dos autos do executivo e sua distribuição regular na forma procedimental encontra eco no princípio que apregoa a primazia na resolução do mérito (CPC, arts. 6o e 8o) e no disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que incorporara o princípio da instrumentalidade das formas, flexibilizando a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso que a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 4. Conquanto aviados embargos do devedor nos próprios autos do executivo, ressoa legítima a determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerrando essa providência violação ao procedimento legalmente ordenado, tratando-se de medida saneadora que simplesmente saneia a inicial dos embargos no tocante ao procedimento adotado pela parte embargante, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). 5. Dispondo o objeto do agravo tão somente sobre a viabilidade de admissão dos embargos do devedor aviados no bojo dos autos do executivo embargado mediante desentranhamento e distribuição da peça via da qual foram formulados, não dispondo sobre tutela provisória, não tangencia nenhuma vedação aplicável à concessão das tutelas provisórias em face da fazenda pública, e, outrossim, encontrando eco o posicionamento perfilhado em precedentes originários do próprio tribunal, de tribunais estaduais e da Corte Superior de Justiça, ainda que subsistam precedentes com entendimento diverso no bojo da própria Corte de Justiça, não subsiste situação de violação ao sistema de precedentes incorporado pelo novo estatuto processual (CPC, art. 926). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, porquanto a parte ora recorrida, inobservando prescrição legal expressa, apresentou resistência à execução por intermédio de petição aviada no bojo do próprio processo executório, caracterizando erro grosseiro que afasta a possibilidade de aproveitamento do ato com base nos referidos princípios da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas. Colaciona julgados do TJMT e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029